Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728231-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos Liquidação de Sentença n.o 0708431-24.2021.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132549174 integralizada pela decisão de ID 135064997 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, para determinar a compensação dos valores devidos ao agravante, com reajustes remuneratórios posteriores concedidos, bem como, com relação à base de cálculo dos valores devidos, estabelecer que esta deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. O agravante alega, em síntese, que a compensação determinada já fora objeto de decisão na ação coletiva, não podendo ser objeto de nova deliberação judicial, porquanto submetida aos efeitos da preclusão. Requer, por fim, a reforma da decisão vergastada, para que sejam homologados os cálculos apresentados por ocasião da propositura da liquidação de sentença. Preparo recolhido (IDs 38629212 e 38629213). Verifico que o agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 às 14:24:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora